Tribunal: TJMT
Processo: 1038540-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038540-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), FLAVIO BRAZ DE LIMA - CPF: 011.181.759-56 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA - CPF: 019.991.611-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. USO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006), e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A decisão de primeira instância fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no uso de arma de fogo e no risco à integridade física e psicológica da vítima, entendendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta - ameaça com uso de arma de fogo em contexto de violência doméstica - e no risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima.

4. O decreto prisional observa os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente (
periculum libertatis
).

5. A prática delitiva em ambiente doméstico autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, conforme art. 313, III, do CPP.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e proteger a vítima, ante o modus operandi e a gravidade dos fatos, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

7. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública a justificam.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

9. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a legitimidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, quando demonstrado o risco concreto à integridade da vítima e a insuficiência de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública nem a proteção da vítima.

3. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante do
periculum libertatis
evidenciado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1000986-80.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 11.03.2025; TJMT, HC n. 1004036-17.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Paula Moura, em favor de
Flávio Braz de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, ocorrida em 10.10.2025, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147 do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e violência doméstica contra mulher (Lei n. 11.340/2006), tendo como vítima Andreia Vanessa Souza Ferreira.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que: (i) não há risco à ordem pública; (ii) o paciente possui residência fixa e trabalho lícito; (iii) a gravidade em concreto da conduta não seria fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva; e (iv) a medida viola o princípio da proporcionalidade, por ser mais gravosa que eventual pena a ser aplicada.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos, incluindo cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e do auto de prisão em flagrante.

A liminar foi indeferida por este relator, conforme decisão de ID 326346374.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade (ID. 328385894), manifestou-se pela
denegação da ordem
, sumariando o entendimento desta forma:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO COMETIDO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Ana Paula Moura em favor de Flavio Braz de Lima, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fogo.

2. A defesa alegou ausência dos requisitos da custódia cautelar, invocando o princípio da homogeneidade e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

3. A liminar foi indeferida.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado com uso de arma de fogo em contexto de violência doméstica.

5. A decisão judicial de primeiro grau evidencia fundamentação idônea ao apontar o risco à integridade física e psicológica da vítima, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado, o que justifica a custódia preventiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

7. O princípio da homogeneidade não se aplica na hipótese, por ser incabível, na via estreita do habeas corpus, antever o regime inicial de cumprimento de pena que poderá vir a ser fixado em eventual sentença condenatória.

8. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

III. CONCLUSÃO

9. Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado por Ana Paula Moura, inscrita na OAB/MT sob o nº 21.118/O, em favor de
Flavio Braz de Lima
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006), e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/10/2025, após ter ameaçado sua ex-companheira, Andreia Vanessa Souza Ferreira, utilizando-se de arma de fogo. Segundo o apurado, inconformado com o término do relacionamento, o paciente foi até a residência da vítima com o intuito de reatar o relacionamento. Diante da negativa, dirigiu-se a um bar nas proximidades, onde ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas. Posteriormente, por volta das 20h55min, retornou à casa da ofendida portando uma espingarda, que apontou em sua direção, ameaçando-a de morte caso não aceitasse retomar a relação.

Ressai, ainda dos autos que, temendo por sua integridade física, a vítima tentou fugir, sendo perseguida pelo paciente, que somente interrompeu sua conduta após ela afirmar que reataria o relacionamento. Quando a guarnição policial chegou ao local, o paciente estava sentado na residência da vítima, com a arma ao seu lado e foi preso em flagrante.

Na audiência de custódia realizada nos autos n. 1028699-82.2025.8.11.0015, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, fundamentando sua decisão na gravidade concreta da conduta, no risco à integridade física e psicológica da vítima, e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, consoante se infere destes trechos:

“Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública, visto que, conforme evidenciado nos autos, o autuado se utilizou de uma arma de fogo para praticar as ameaças contra a vítima, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, eis que há grave risco da segurança da vítima.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, que evidenciam a ineficácia de medidas menos gravosas para contenção de sua atividade delitiva.

A liberdade do autuado, nas circunstâncias demonstradas, representa inequívoco risco à ordem pública, não sendo possível garantir a paz social e a segurança da coletividade com sua permanência em liberdade, mesmo sob o regime de medidas cautelares alternativas.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e CONVERTO a prisão flagrancial de FLAVIO BRAZ DE LIMA em PRISÃO PREVENTIVA.”

Como visto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado com uso de arma de fogo em contexto de violência doméstica, evidenciando o risco à integridade física e psicológica da vítima.

Conforme se depreende dos autos, o paciente, em tese, pelo inconformismo com o término do relacionamento e após ingerir bebidas alcoólicas, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira portando uma espingarda, com a qual a ameaçou de morte caso não aceitasse retomar a união. A vítima, temendo por sua vida, tentou fugir, sendo perseguida pelo paciente, que só teria interrompido sua conduta após ela afirmar que reataria o relacionamento.

Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, a periculosidade do agente e o
modus operandi
empregado, revelando que sua liberdade representa risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, bem como à ordem pública.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a decisão impugnada demonstrou, de forma clara e objetiva, a presença dos pressupostos legais, quais sejam: prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, por sua vez, está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, pelo uso de arma de fogo para ameaçar a vítima e pelo contexto de violência doméstica, que revela o risco de reiteração delitiva e de intimidação da ofendida.

Ademais, o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, o que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, conforme consta dos autos, a vítima requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, as quais foram deferidas pelo juízo competente, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

Sobre a mat
é
ria, traz-se
à
baila julgado deste e. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS
E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria em relação aos crimes imputados ao paciente, bem como da inidoneidade dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de autoria poderia ser examinada no âmbito de habeas corpus; (ii) avaliar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva. 5.
Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum libertatis). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 8. A negativa de autoria não pode ser analisada no âmbito de habeas corpus, dada sua incompatibilidade com o rito mandamental. 9.
É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos
e a reiteração delitiva do agente. 10.
Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima.
(...)”
(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).
Destacamos

No que tange à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, entendo que não merece prosperar. O princípio da homogeneidade preconiza que a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, todavia pode ser justificada na gravidade da conduta perpetrada e no risco à ordem pública, consoante entende este Tribunal:

“
3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. 4.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia de outras providências para conter a conduta do agente.”
(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, é cediço que, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, tal como disposto no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, dada a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado e o risco à integridade física e psicológica da vítima, mostram-se inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ressalte-se ainda que, em casos de violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima deve ser priorizada, em consonância com os objetivos da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), que visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Flavio Braz de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025